Tribunal: TCU
Processo: 033.915/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC|Lim.Fin|TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 441/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2990/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação ao sr. David Araújo Damacena Oliveira (XXX.194.271-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1.1 do Acórdão 12021/2023-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 138-140): 1. Processo TC- Processo 033.915/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.916/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: David Araújo Damacena Oliveira (XXX.194.271-XX), Marciell Lázaro Araújo Silva (XXX.972.621-XX) e Prefeitura Municipal de Uruaçu/GO (01.219.807/0001-82) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Uruaçu/GO 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.7. Representação legal: Alexandre Barrozo Marra; Gustavo Santana Amorim (OAB/GO 37.199), Whesley Goncalves Pereira (OAB/GO 63.556) e Joveli Francisco Marques (OAB/GO 17.472). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao responsável, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 138.